Tribunal: STF
Processo: RHC 225790
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Antonio Elinaldo Araújo da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 723.302/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferido no HC n. 8019892-06.2021.8.05.0000. 



    Consta dos autos que, em 01/12/2015, o Juízo da 2.ª Vara Criminal de Camaçari/BA (Processo n. 0304735-46.2015.8.05.0039) recebeu denúncia contra o Paciente e outras pessoas pelos crimes de organização criminosa (art. 2.º, § 4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2012), sonegação fiscal (art. 2.º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990) e lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n. 9.613/1998), além de contravenção penal de jogo de azar (art. 50 do Decreto-lei n. 3.688/41). O Paciente é acusado de chefiar a atividade do jogo do bicho na Comarca de Camaçari/BA por anos, movimentando milhões de reais não declarados ao fisco. O Juízo de primeiro grau, em decisão publicada em 15/08/2016, declarou sua incompetência por reconhecer o interesse da União e, em consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia para o julgamento dos delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e ao Juizado Especial Criminal para julgamento da contravenção penal de jogo de azar. 



    O Juízo Federal rejeitou a denúncia relativamente ao art. 2.º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pela ausência de crédito fiscal lançado, e declinou a competência para o processamento do feito em favor da Comarca de Camaçari/BA. 



    Remetidos os autos à Justiça Comum Estadual, o Magistrado de primeiro grau entendeu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o processamento do feito, por alegada prerrogativa de foro do Paciente. 



    A Corte a quo determinou o retorno dos autos à origem, pois no momento dos supostos fatos o Paciente não estava imbuído da função de Prefeito de Camaçari/BA, bem como por não ter os fatos conexão com o exercício do mandato de prefeito. 



    Assim, o Juízo da 2.ª Vara Criminal da Camaçari/BA, no dia 26/03/2021, revogou as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao Réu, que já perduravam por cinco anos, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção de jogo de azar e deu prosseguimento ao feito quanto aos crimes remanescentes, quais sejam os de organização criminosa e lavagem de dinheiro, designando audiência de instrução e julgamento (fls. 145-151). 



    Inconformada, a Defesa impetrou o writ originário, buscando o trancamento da ação penal ao argumento de atipicidade e inépcia da denúncia. 



    A Corte a quo denegou a ordem em acórdão assim ementado (fls. 2155-2158): 



    […]



    O Impetrante repisa a tese de constrangimento ilegal porque a denúncia "aduz que a lavagem de dinheiro teria como delito antecedente uma suposta sonegação fiscal, que é também é colocada como elemento central da acusação de organização criminosa" (fl. 12). 



    Nesse contexto argui a ausência de tipicidade material dos delitos de lavagem de capitais e de organização criminosa por inexistência de elementar típica, qual seja, infração penal antecedente. Aduz que a denúncia foi rejeitada quanto ao crime de sonegação fiscal e que o conluio para a prática de contravenção penal não configura o crime de organização criminosa. 



    Prossegue alegando a inépcia da denúncia por não trazer descrição completa das condutas delituosas imputadas ao Paciente, sobretudo no que diz respeito ao elemento subjetivo do tipo, impedindo o Denunciado de exercer plenamente sua defesa. 



    Afirma que a exordial não indicou a estabilidade, permanência e divisão de tarefas, circunstâncias essenciais para o crime de organização criminosa, tampouco demonstrou qualquer ato tendente à dissimulação da origem dos valores obtidos com o jogo do bicho, necessário para o reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro. 



    Busca, assim, liminarmente, a suspensão do andamento do processo, com audiência de instrução marcada para o dia 17/02/2021, até o julgamento do writ. No mérito, requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia. 



    Pugna por "intimação para a sessão de julgamento do presente mandamus, a fim de viabilizar a sustentação oral de suas razões, sob pena de nulidade" (fl. 53). 



    No STJ, a ordem foi denegada. O agravo regimental não foi provido.



    Neste recurso, o recorrente insiste no pedido de trancamento “da ação penal”.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal por lavagem de valores e por delito de organização criminosa. 1. O § 1o do art. 2o da Lei 9.613/1998, para fins de persecução penal pelo crime de lavagem de valores, exige apenas indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, o que abrange crime e contravenção, bem como traz hipótese de prosseguimento do feito ainda que ausente ação penal pela infração antecedente e ainda que esta seja declarada prescrita. Sem relevo ao prosseguimento do feito quanto à lavagem de valores que o delito tributário não reúna condições de procedibilidade no momento, por ausência de constituição definitiva de crédito fiscal, e que a contravenção de jogo de azar imputada ao recorrente tenha sido declarada prescrita. 2. Sendo o crime do art. 1º da Lei 9.613/1998 apenado com mais de 4 anos de reclusão, tem-se satisfeito o requisito objetivo do § 1º do art. 1o da Lei 12.850/2013 à imputação pelo delito do inc. II do § 4º do art. 2o da mesma Lei. 3. A denúncia traz narrativa suficiente para que o recorrente saiba do que é acusado e assim possa exercer defesa. 4. Não se verifica ausência de fundamentação pela instância a quo e a defesa não fez prova plena ou argumento contundente que sustentem o excepcional trancamento de feito penal na estreita via mandamental, ora em sede de recurso. 5. O dolo do agente tem na sentença seu momento adequado de exame, sendo prematuro ora sua análise, mormente quando ausente prova plena da ausência de animus. 6. Pelo desprovimento do RHC.” (eDOC 97)



    É o relatório.



    Decido.



    Para maior compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Como se vê, o Tribunal baiano denegou a ordem consoante a jurisprudência desta Corte Superior e a determinação expressa do § 1.º do art. 2.º da Lei n. 9.613/1998, no sentido da configuração do crime de lavagem de dinheiro "ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente." 



    Outrossim, a contravenção penal do jogo do bicho não é a única atividade ilegal atribuída à organização criminosa supostamente chefiada pelo Paciente, o que afasta a tese de atipicidade quanto à imputação do delito previsto no art. 2.º, § 4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2012, sustentada na impetração. 



    Na denúncia, o Ministério Publico aponta o Paciente como comandante de uma organização criminosa que realiza movimentação financeira de considerável quantia em dinheiro, obtido com o jogo do bicho. Além da contravenção penal e do próprio crime de associação, foi-lhe imputado o cometimento dos delitos de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. 



    Embora não subsista a ação penal no tocante ao crime contra a ordem tributária, a lavagem de dinheiro ainda é objeto da ação penal na origem. 



    No mais, não tem fundamento a alegação de que a denúncia é inepta. 



    Com efeito vejo que a denúncia descreve as condutas, em tese, delituosas, crimes supostamente praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal. É o que se observa no seguinte excerto (fls. 157-172; grifos diversos no original): 



    […]



    Como se percebe, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois, consoante afirmou o Tribunal de origem, "delineou suficientemente os elementos configuradores do tipo penal, expondo o fato criminoso e todas as circunstâncias pertinentes. Segundo assentado, os valores arrecadados com a prática do jogo de azar tiveram a natureza ocultada, sendo objeto de diversas movimentações financeiras - cujos valores restaram pormenorizados na exordial – operadas pelos demais corréus, integrantes da já mencionada organização criminosa" (fl. 2188). 



    De fato, verifica-se que a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, suposta participação do Paciente em organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela nítida divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática de crimes de lavagem de capitais provenientes de jogo de azar, bem como demonstra os indícios de envolvimento do Paciente com os fatos delituosos, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Destaque-se que, consoante afirmado na denúncia, o Paciente chefia organização criminosa que, com auxílio dos corréus, maneja o dinheiro arrecadado com a contravenção penal por quase cem pessoas, o que evidencia a prática dos delitos de organização criminosa, bem como de lavagem de capitais. 



    É oportuno registrar que a denúncia foi oferecida com base em procedimento investigatório criminal que se valeu de quebras dos sigilos fiscais e bancários, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, inspeções por policiais disfarçados, além de depoimentos de testemunhas, sendo todo esse arcabouço probatório trazido para fundamentar a inicial acusatória. 



    Nesse contexto, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. (eDOC 74)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sem que a acusação tenha a oportunidade de apresentar as provas de materialidade e autoria, se houver.



    Da leitura da denúncia, não vislumbro a sua apontada inépcia, tampouco a atipicidade da conduta, tal como assevera o recorrente. (eDOC 7)



    A acusatória preenche os requisitos legais e as teses defensivas aqui ventiladas devem ser apreciadas no curso da instrução.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente